Tribunal: TJDFT
Processo: 0747751-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0747751-72.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis no julgamento do recurso inominado 0709297-48.2015.8.07.0016, cuja ementa recebeu a seguinte redação: CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ENCARGO DA FORNECEDORA AO CONSUMIDOR. CLARA E ADEQUADA INFORMAÇÃO, A PERMITIR A INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ASSINATURA DE CONTRATO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTAGEM DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA EM DIA ÚTEIS. INOCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO, FORÇA MAIOR. MOROSIDADE DO PODER PÚBLICO. RISCO NATURAL DO EMPREENDIMENTO. MERA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE NÃO COMPROVA A ENTREGA DO IMÓVEL. OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO DE TERMO ESPECÍFICO FIRMADO PELO COMPRADOR. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLAÚSULA PENAL MORATÓRIA (TEMA 971, STJ. VEDADA A CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES (TEMA 970, STJ). PREVALÊNCIA DO VALOR MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, necessário destacar que se trata de continuação do julgamento iniciado em 15/09/2015 (ID 190305), agora sob a égide do entendimento firmado nos acórdãos 1.551.951/SP, 1.551.956/SP (Temas 970 e 971) e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.00.2.020348-4. Ressalto que foi necessário adequar o voto anterior à atual jurisprudência. 2. Insurgem-se os réus contra a sentença que, após reconhecer a nulidade da cláusula contratual que previa a prorrogação do prazo de entrega em dias úteis, constatou o atraso na entrega do imóvel, no período de 28/10/2014 a 06/05/2015, condenando as rés, solidariamente, a pagarem ao autor: 1) R$7.202,82 (sete mil, duzentos e dois reais e oitenta e dois centavos), equivalente ao dobro do pagamento da comissão de corretagem, 2) a multa contratual de R$11.785,22 (onze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), e 3) os lucros cessantes de R$3.638,87 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), equivalente ao aluguel do imóvel durante seis meses e oito dias. 3. Sustentam as recorrentes, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, a) observância do pacto sunt servanta, dever contratual do comprador em arcar com a comissão de corretagem; b) impossibilidade de repetição de indébito, em razão da ausência de má-fé; c) legalidade da contagem, em dias úteis, do prazo de prorrogação; d) ocorrência de caso fortuito ou força maior, decorrente da morosidade dos órgãos públicos em liberar a obra para entrega ao comprador; e) data da emissão do Habite-se como data de encerramento da obra; f) ausência de prova dos danos materiais pleiteados pelo autor; g) impossibilidade de inversão da multa contratual. Pugna pela reforma integral da sentença para ter julgados improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, requer a devolução da comissão de corretagem, na forma simples, e seja considerada “para fins de arbitramento de quaisquer danos decorrentes da suposta mora o seguinte período: 07/05/2015 (expedição do habite-se - conclusão física da obra) e 30/01/2015 (término do prazo de tolerância), nos exatos termos contratuais.” (...) 14. Inversão da cláusula moratória. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (Tema 971, Resp 1.631.485-DF, STJ) 15. Cumulação da cláusula moratória com lucros cessantes. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (Tema 970, Resp 1.498.484-DF, STJ). In casu, prevalece a compensação a título de multa, porque mais benéfica ao consumidor. 16. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Parcialmente provido para afastar a condenação das rés a) a restituírem o valor pago pelo consumidor a título de comissão de corretagem e b) ao pagamento de indenização por lucros cessantes. 17. Mantida a sentença no tocante a condenação ao pagamento da multa contratual no importe de R$11.785,22 (onze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), a ser acrescida de correção monetária desde a propositura da ação, e juros de mora a partir da citação. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (id 20452909). Sustentam, em suma, que o entendimento da Terceira Turma Recursal está em desacordo com o STJ 1.635.428, 1.498.484, 1.614.721 e 1.631.485 (Temas 970 e 971), ensejando ofensa ao CPC 926, 927, III e IV e 988, II. Defende o desrespeito à autoridade do STJ, consubstanciado na inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes. Requer a suspensão do processo a fim de evitar dano irreparável (CPC 989, II) decorrente do trânsito em julgado do acórdão. 2. O acórdão impugnado é claramente consentâneo com os precedentes qualificados do STJ. É de se notar que o acórdão (itens 14 e 15) inverteu a cláusula penal prevista apenas para o inadimplemento do adquirente, e ato contínuo afastou a condenação por lucros cessantes, ante a impossibilidade, no caso, de cumulação, e assim o fez para adequarse aos precedentes vinculantes do STJ. Logo, a reclamação é inadmissível. 3. Posto isso, indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDF 198, I). Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator